Tribunal: TJBA
Processo: 8034594-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034594-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: F. M. D. S. B. O. e outros Advogado(s): CAROLINA DE SANTANA FERREIRA registrado(a) civilmente como CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE SOB AUTOGESTÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ONDE O TRATAMENTO JÁ VINHA SENDO REALIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DA CLÍNICA SUBSTITUTA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO À SAÚDE E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua avó, contra decisão que indeferiu o pedido de manutenção do tratamento multidisciplinar para autismo no estabelecimento de saúde onde vinha sendo atendido há 1 ano e 8 meses, em razão de seu descredenciamento administrativo pelo Planserv, que indicou clínica substituta. O agravante sustenta a necessidade de preservação do vínculo terapêutico já estabelecido, bem como a ausência de comprovação de equivalência estrutural e terapêutica da nova clínica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento da clínica utilizada pelo menor, no curso de tratamento multidisciplinar, pode interromper ou transferir abruptamente o acompanhamento, sem comprovação da equivalência da clínica indicada; (ii) estabelecer se o direito à saúde da criança, aliado ao princípio do melhor interesse do menor e da boa-fé objetiva, impõe a continuidade do tratamento no local já utilizado até prova da adequação da substituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei 9.656/98, art. 17, § 1º, permite o descredenciamento de estabelecimentos de saúde, mas condiciona a substituição por outro equivalente e mediante comunicação prévia. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância dos requisitos legais para descredenciamento de clínicas caracteriza prática abusiva e viola a boa-fé objetiva (REsp 1.119.044/SP; REsp 1.561.445/SP). 5. O princípio da boa-fé objetiva rege as relações contratuais, inclusive nos planos de autogestão, impõe também ao Planserv o dever de comunicação prévia e substituição adequada ao excluir credenciados. 6. A ausência de comprovação cabal de que a clínica substituta dispõe de estrutura e equipe multidisciplinar equivalentes impede a transferência imediata do tratamento. 7. Com base na proteção à saúde (CF/88, arts. 6º, 196 e 227) e no princípio do melhor interesse da criança, em sede de cognição sumária, cabe garantir a continuidade do tratamento até que seja efetivamente demonstrada a equivalência da clínica substituta, em respeito à dignidade da pessoa humana e à tutela judicial efetiva, evitando retrocessos no desenvolvimento e prejuízos ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CC/2002, art. 422; Lei 9.656/98, art. 17, § 1º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.044/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2011, DJe 04.03.2011; STJ, REsp 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 16.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2131883/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 05.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2050072/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.12.2023, DJe 08.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034594-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante F. M. D. S. B. O. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, reputando prejudicado o agravo interno manejado pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25